Tribunal: STM
Processo: 7000568-35.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. MOEDA FALSA. ART. 289, § 1º, DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE ASSENTES NO ACERVO PROBATÓRIO. VALIDADE DA PROVA PRODUZIDA NA FASE INQUISITORIAL. CONFLUÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DA FASE INTRA PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP. PROVIMENTO DO APELO REVISIONAL DO MPM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CASSAÇÃO. RECURSO. PROVIMENTO. UNANIMIDADE.
Incorrem nas penas cominadas ao delito comum de "moeda falsa", previsto no art. 289, § 1º, do Código Penal, os agentes, ex-militares, que introduzem e comercializam cédulas falsas, no interior de Organização Militar, e, dessa forma, escarnecem do ambiente ético da caserna.
Segundo interpretação do art. 155 do Código de Processo Penal, as provas angariadas ao longo do Inquérito Policial Militar podem servir de supedâneo para o Conselho julgador cristalizar a responsabilidade penal do réu, desde que corroboradas por outros elementos de convicção havidos no curso da instrução criminal. In casu, tem-se que a farta prova testemunhal, em total convergência, norteia o alcance de certeza jurídica quanto à autoria e à materialidade das ações delitivas imputadas aos agentes.
Apelo miniterial provido in totum para condenar os acusados. Unanimidade.

Inteiro teor:
09/05/2023, 00:36
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721682436841331122887806646503&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/04/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000568-35.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ROBERT JUNIOR RODRIGUES BEDATTI
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: BRUNO DA LUZ MURIA
ADVOGADO(A): JULIANO SILVANO GARCIA (OAB RS97460)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, PARA CASSAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E CONDENAR O EX-
SOLDADO-FN BRUNO DA LUZ MURIA E O EX-SOLDADO-FN ROBERT
JUNIOR RODRIGUES BEDATTI COMO INCURSOS NO DELITO CAPITULADO
NO ART. 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL, ÀS PENAS INDIVIDUALIZADAS DE 3
(TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, A SEREM CUMPRIDAS EM REGIME
INICIALMENTE ABERTO, COM DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O
MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA
TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

09/05/2023, 00:36
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721682436841331122887806646503&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

09/05/2023, 00:36
:: 40001350891 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4852ba82a73eebc...
1/26
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000568-35.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ROBERT JUNIOR RODRIGUES BEDATTI
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: BRUNO DA LUZ MURIA
ADVOGADO(A): JULIANO SILVANO GARCIA (OAB RS97460)
EMENTA
APELAÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. MOEDA FALSA.
ART. 289, § 1º, DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE
ASSENTES NO ACERVO PROBATÓRIO. VALIDADE DA
PROVA
PRODUZIDA
NA
FASE
INQUISITORIAL.
CONFLUÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DA FASE
INTRA PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP.
PROVIMENTO
DO
APELO
REVISIONAL
DO
MPM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CASSAÇÃO. RECURSO.
PROVIMENTO. UNANIMIDADE.
Incorrem nas penas cominadas ao delito comum de "moeda falsa",
previsto no art. 289, § 1º, do Código Penal, os agentes, ex-militares,
que introduzem e comercializam cédulas falsas, no interior
de Organização Militar, e, dessa forma, escarnecem do ambiente ético
da caserna.
Segundo interpretação do art. 155 do Código de Processo Penal, as
provas angariadas ao longo do Inquérito Policial Militar podem servir
de supedâneo para o Conselho julgador cristalizar a responsabilidade
penal do réu, desde que corroboradas por outros elementos de
convicção havidos no curso da instrução criminal. In casu, tem-se que
a farta prova testemunhal, em total convergência, norteia o alcance de
certeza jurídica quanto à autoria e à materialidade das ações delitivas
imputadas aos agentes.
Apelo miniterial provido in totum para condenar os
acusados. Unanimidade.
ACÓRDÃO
7000568-35.2022.7.00.0000
40001350891 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/05/2023, 00:36
:: 40001350891 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4852ba82a73eebc...
2/26
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em dar
provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar, para
cassar a sentença absolutória e condenar o ex-Soldado-FN BRUNO DA LUZ
MURIA e o ex-Soldado-FN ROBERT JUNIOR RODRIGUES BEDATTI como
incursos no delito capitulado no art. 289, § 1º, do Código Penal, às penas
individualizadas de 3 (três) anos de reclusão, a serem cumpridas em regime
inicialmente aberto, com direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 17 de abril de 2023.
RELATÓRIO Examina-se recurso de Apelação interposto pelo Parquet
Milicien contra a respeitável sentença proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça para a Marinha da 2ª Auditoria da 3ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar
(APM) nº 7000142-17.20109.7.03.0203 (evento 1, arq.1), que, por unanimidade,
julgou improcedente a pretensão acusatória contida na denúncia e absolveu os ex-
Soldados Fuzileiros Navais BRUNO DA LUZ MURIA e ROBERT JUNIOR
RODRIGUES BEDATTI, da prática do crime previsto no art. 289, § 1º, do CP
(moeda falsa).
Tendo por suporte os elementos informativos colhidos no Inquérito
Policial Militar (IPM) nº 0000111-24.2016.7.03.0203, o douto representante do
MPM apresentou a denúncia com base na seguinte narrativa dos fatos, in verbis:
"Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, em data não suficiente
esclarecida durante a investigação criminal, mas anterior e próxima ao dia 02 de
maio de 2016, no interior do Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio Grande,
organização militar sediada em Rio Grande/RS, o denunciado BRUNO DA LUZ
MURIA vendeu e os denunciados ROBERT JUNIOR RODRIGUES BEDATTI e
LEANDRO TOLENTINO DE MELO adquiriram falsas cédulas de R$ 100,00 (cem
reais), tendo como pagamento a metade do valor da nota falsificada.
Exsurge dos autos que o então Soldado BRUNO DA LUZ MURIA entregou ao
Soldado ROGER FILGUEIRA REIS um envelope contendo R$ 2.000,00 (dois mil
reais), a fim de que este último repassasse as cédulas para o Soldados LEANDRO
TOLENTINO DE MELO, ROBERT JUNIOR RODRIGUES BEDATTI e TIAGO
PEREIRA SOARES, sendo R$ 500,00 (quinhentos reais) ao Soldado TOLENTINO,
R$ 500,00 (quinhentos reais) ao Soldado BEDATTI e R$ 1.000,00 (mil reais) ao
Soldado PEREIRA.
7000568-35.2022.7.00.0000
40001350891 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/05/2023, 00:36
:: 40001350891 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4852ba82a73eebc...
3/26
O Soldado REIS, em seu depoimento, confirmou a informação de que recebeu do
Soldado MURIA um envelope contendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) para serem
distribuídos entre os Soldados TOLENTINO, BEDATTI e PEREIRA, porém, não
sabia se tratarem de cédulas falsas. Além disso, afirmou que, após questionar o
Soldado MURIA acerca de comentários que ouviu, este teria confessado que vendeu
cédulas falsas aos militares acima mencionados (Evento 1, Documento nº 2, fls.
109-110).
O Soldado CAIO estava presente no momento da entrega do envelope pelo Soldado
MURIA ao Soldado REIS, conforme afirmou em seu depoimento (Evento 1,
Documento nº 2, fls. 55-56). Os Soldados AUGUSTO, LEMOS, DA SILVA e
REIDLER, ouvidos na qualidade de testemunhas, também afirmaram que, não só
tinham conhecimento da transação de cédulas falsas no GptFNRG, como também
presenciaram a tentativa de venda de cédulas falsas pelo Soldado MURIA nos
moldes citados anteriormente, ou seja, R$ 1.000,00 (mil reais) falsos por R$ 500,00
(quinhentos reais) verdadeiros (Evento 1, Documento nº 2, fls. 69-76).
Confirmando a materialidade das transações mencionadas acima, no dia 13 de
maio de 2016, durante inspeção de armários no alojamento de Cabos/Soldados da
Companhia de Fuzileiros Navais, foram apreendidas, no interior do armário do
Soldado ROBERT JUNIOR RODRIGUES BEDATTI, duas cédulas no valor de R$
100,00 (cem reais) cada uma, as quais aparentavam serem falsas, conforme o termo
de apreensão Evento 1, Documento nº 2, fl. 17, as quais, por possuírem
características de serem falsa, foram apreendidas e encaminhadas para
perícia/avaliação.
Submetidas à devida análise, o Laudo Pericial nº 2/2016, realizado pelo Núcleo de
Polícia Judiciária Militar, concluiu que as notas questionadas 'não são
autênticas' (Evento 1, Documento nº 2, fls. 94-105). Além disso, Laudo de Perícia
Criminal Federal nº 321/2017 certificou também que a falsificação das cédulas de
papel-moeda 'não é grosseira' (Evento 1, Documento nº 3, fls. 65-68).
Conforme restou apurado nos autos, o denunciado BEDATTI tinha pleno
conhecimento acerca da falsidade das notas apreendidas sob sua guarda, uma vez
que as adquiriu pela metade do valor do também denunciado então Soldado
BRUNO DA LUZ MURIA, conforme já narrado.
Além disso, no dia 2 de maio de 2016, o Cabo ALMIR DA COSTA ARRUDA
comunicou ao Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio Grande que, ao tentar
depositar dinheiro no Banco do Brasil, recebeu do caixa a notícia de que uma
cédula de R$ 100,00 que possuía era falsa (Evento 1, Documento nº 2, fl. 24).
Após a devida apuração, constatou-se que, sem saber que se tratava de uma cédula
falsa, o Soldado CAVALCANTE quitou um débito com o Cabo ALMIR com tal
cédula, que por sua vez havia lhe sido repassada pelo Soldado TOLENTINO.
Segundo consta nos autos, o Soldado TOLENTINO estava pedindo para trocar sua
nota de R$ 100,00 (cem reais) com alguém no alojamento, oportunidade em que o
Soldado CAVALCANTE, que tinha duas notas de R$ 50,00 (cinquenta reais), trocou
as cédulas com ele.
7000568-35.2022.7.00.0000
40001350891 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/05/2023, 00:36
:: 40001350891 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4852ba82a73eebc...
4/26
Nesse mesmo dia, o Soldado CAVALCANTE, sem saber que a nota que havia
recebido de TOLENTINO se tratava de uma cédula falsa, a utilizou para pagar uma
dívida que tinha com o Cabo ALMIR referente a compra de uniformes.
Assim, a cédula falsa de R$ 100,00 (cem reais) detectada pelo caixa do Banco do
Brasil foi entregue ao Cabo ALMIR pelo Soldado CAVALCANTE, que por sua vez
as havia recebido do Soldado TOLENTINO, o qual dolosamente trocou com ele
duas cédulas de R$ 50,00 (cinquenta reais) legítimas por uma cédula de R$ 100,00
(cem reais) falsa, que havia sido adquirida pela metade do valor por TOLENTINO
de MURIA.
Os documentos de Evento 1, Documento nº 3, fls. 62-63, demonstram que a perícia
realizada na cédula em questão pelo Banco Central do Brasil comprovam a
falsidade da cédula.
Além disso, também as Comunicações Internas nº 102 (Evento 1, Documento nº 2,
fl. 24) e S/Nº (Evento 1, Documento nº 2, fl. 37), bem como a prova testemunhal
produzida nos autos demonstram que as falsificações eram aptas a enganar o
homem médio e que, portanto, não podem ser consideradas grosseiras.
Ressalta-se, por fim, que não restou suficientemente comprovada a materialidade
da compra e venda de cédulas falsas entre o Soldado MURIA e o Soldado
PEREIRA, uma vez que não restou apreendida nenhuma cédula proveniente desta
suposta transação, motivo pelo qual resta inviabilizada, por ora, o ajuizamento de
ação penal militar em face do Soldado PEREIRA por uma suposta aquisição de
moeda falsa.".
A denúncia foi recebida por decisão exarada em 31 de julho de 2019
(evento 1, arq. 2, da APM).
Em síntese, segundo os fatos descritos, o Ministério Público Militar
imputou ao denunciado BRUNO DA LUZ MURIA, ex-Sd FN, na modalidade
"vender", ao denunciado ROBERT JUNIOR RODRIGUES BEDATTI, ex-Sd FN,
nas modalidades "comprar" e "guardar", e ao denunciado LEANDRO TOLENTINO
DE MELO, nas modalidades "comprar" e "introduzir na circulação", as sanções da
norma sediada no art. 289, §1º, do Código Penal (crime de moeda falsa).
Foram juntadas as certidões de antecedentes criminais dos réus (evento
4 da APM).
Procedeu-se à citação do ex-Sd FN BRUNO DA LUZ MURIA em 15
de agosto de 2019 (evento 29) e do ex-Sd FN ROBERT JUNIOR
RODRIGUES BEDATTI em 3 de setembro posterior (evento 35).
A Defesa constituída do réu ex-Sd FN BRUNO DA LUZ MURIA,
com base nos artigos 396 e 396-A, do Código de Processo Penal, em 13 de setembro
de 2019, apresentou resposta escrita à acusação (evento 37, arq. 1, da APM). De
7000568-35.2022.7.00.0000
40001350891 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/05/2023, 00:36
:: 40001350891 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4852ba82a73eebc...
5/26
igual modo, em 22 de novembro de 2019, a defesa do corréu ex-Sd FN
ROBERT BEDATTI procedeu (evento 88 da APM).
Em 19 de setembro de 2019, o feito foi chamado à ordem, sendo
aplicada a tese fixada pelo Superior Tribunal Militar nos autos da Petição n°
7000425-51.2019.7.00.0000, perfilhando o entendimento de que compete ao
Conselho Permanente de Justiça o julgamento de crimes militares praticados por
militares das Forças Armadas que venham a perder essa condição posteriormente
(licenciados), fixando-se, por conseguinte, a competência do CPJ/MB para o
presente feito (evento 42 da APM).
Por decisão datada de 9 de outubro de 2020, após examinar as teses
defensivas (evento 162 da APM), o douto Juízo a quo: a) rejeitou a preliminar de
incompetência, fixando a competência da Justiça Militar da União para processar e
julgar os fatos constantes na denúncia, com base no art. 9º, inciso II, alínea "a", do
CPM; b) reconsiderou a decisão de evento 42 e deixou de convocar o Conselho
Permanente de Justiça, passando a atuar o Juiz Federal da Justiça Militar, na
presente ação penal, de forma monocrática; c) rejeitou os pedidos de reconsideração
do recebimento da denúncia e de absolvição sumária; d) rejeitou o pedido de
delimitação do número de testemunhas, com fulcro no art. 401 do CPP e na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Em 19 de outubro de 2020, o Ministério Público Militar interpôs
Recurso em Sentido Estrito insurgindo-se contra a decisão que ordenou a tramitação
monocrática do feito (evento 169 da APM), tendo sido recebido em 3 de novembro
de 2020 (evento 180 da APM).
Em 27 de outubro de 2021, sobreveio informação de que o Plenário do
Superior Tribunal Militar, por maioria, deu provimento ao Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, com vistas a declarar nula a
Decisão recorrida (Evento 162 da APM), sendo reconhecida e fixada a competência
do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha do Brasil, Juízo Natural, com
renovação dos atos instrutórios praticados monocraticamente pelo Juízo de origem,
após a avocação, a teor do art. 507 do CPPM, para prosseguir na instrução criminal,
até o julgamento final do ex-Sd FN BRUNO DA LUZ MURIA e do ex-Sd
FN
ROBERT
JUNIOR
RODRIGUES
BEDATTI
(RSE
nº
7000154-
71.2021.7.00.0000).
Reunido em sessão de julgamento ocorrido em 10 de junho de 2022,
decidiu o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha do Brasil, por
unanimidade de votos, REJEITAR as preliminares arguidas pelas Defesas e, no
mérito, à unanimidade, julgar improcedente a pretensão punitiva, para ABSOLVER
os réus BRUNO DA LUZ MURIA, ex-Sd FN, e ROBERT JUNIOR
7000568-35.2022.7.00.0000
40001350891 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/05/2023, 00:36
:: 40001350891 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4852ba82a73eebc...
6/26
RODRIGUES BEDATTI, ex-Sd FN, da imputação prevista no art. 289, § 1º, do
Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal (evento 387 da APM).
O sistema e-Proc informa que a Defesa de BRUNO DA LUZ MURIA
teve confirmada sua intimação eletrônica do inteiro teor da sentença absolutória em
10 de junho de 2022 (evento 392 da APM), enquanto o Ministério Público Militar e
o corréu ROBERT JUNIOR RODRIGUES BEDATTI foram regularmente intimados
no dia 20 subsequente (evento 395 da APM).
Aportou aos autos peça de interposição de recurso de Apelação por
parte da acusação em 27 de junho (evento 397 da APM).
Nas respectivas razões de inconformismo, o Parquet das Armas
postula a reforma da sentença absolutória que absolveu o ex-Sd FN BRUNO DA
LUZ MURIA e o ex-Sd FN ROBERT JUNIOR RODRIGUES BEDATTI a fim
de condená-los nas penas do art. 289, § 1º, do Código Penal, crime de moeda falsa,
pelas condutas, respectivamente, de “vender” (MURIA) e “adquirir e guardar”
(BEDATTI) moeda falsa, no interior da caserna (evento 1, arq. 5).
Aberta vista dos autos à Defesa constituída de BRUNO DA LUZ
MURIA, ex-Sd FN, para oferecer contrarrazões ao apelo ministerial (evento 1, arq.
6), sustentou, na ocasião, que a autoria é incerta, duvidosa, incapaz de ensejar um
édito condenatório, uma vez que há duas versões apresentadas nos autos, sendo a da
acusação com provas insuficientes, e da defesa negando a imputação. Ao final,
pleiteou o desprovimento do recurso do MPM, a fim de manter íntegra a sentença
absolutória, sob pena de violação do art. 386, inciso VII, do CPP.
Por parte do corréu ROBERT JUNIOR RODRIGUES BEDATTI , ex-
Sd FN, manifestou-se nos autos, sem seu favor, a Defensoria Pública da União,
ocasião em que, ao contra-arrazoar, pleiteou fosse negado provimento ao apelo
ministerial, mantendo-se a decisão exarada pelo Juízo a quo (evento 1, arq. 7),
aduzindo as seguintes questões de direito: a) negativa de autoria;
b) inconstitucionalidade do veto parcial ao art. 2º da Lei nº 13.491/17, com
a incompetência da Justiça Militar para julgamento de crimes estranhos ao Código
Penal Militar que não afetem diretamente a regularidade das instituições militares –
interpretação conforme à CF/88 do art. 9º, II, do CPM; c) incompetência do
Conselho Permanente de Justiça para o processamento e julgamento de réus civis;
d) número excessivo de testemunhas arroladas pela acusação; e) nulidade na
condução dos depoimentos testemunhais.
Alçados os autos a esta Corte Rercursal, foi aberta vista à
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, cabendo a emissão de parecer, por
distribuição, ao ínclito Subprocurador-Geral da Justiça Militar GIOVANNI
7000568-35.2022.7.00.0000
40001350891 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/05/2023, 00:36
:: 40001350891 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4852ba82a73eebc...
7/26
RATTACASO, oportunidade em que opinou pelo conhecimento do vertente Apelo e,
no mérito, pelo seu provimento, reformando-se a r. Sentença absolutória a quo, para
condenar os ex-Soldados Fuzileiros Navais BRUNO DA LUZ MURIA e ROBERT
JUNIOR RODRIGUES BEDATTI por incursão no delito tipificado no art. 289, §
1º, do Código Penal comum (evento 10).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Passo a conhecer do presente apelo ministerial, visto que foi interposto
em tempo hábil e preencheu os demais pressupostos de admissibilidade, destacando-
se a legitimidade e o interesse na reforma do decisum vergastado.
Sem questões preliminares obstativas de mérito a examinar, visto que
todas foram tratadas exaustivamente na instância a quo, sendo integralmente
rejeitadas, passo a enfrentar o cerne da controvérsia versando a irresignação
ministerial diante da sentença que absolveu os ora recorridos, com fundamento na
insuficiência de provas diante da imputação da prática do delito de moeda falsa,
previsto no art. 289, § 1º, do CP.
A bem de um pronunciamento judicial eficiente e indene de dúvidas,
merece registro que no tocante às preliminares aventadas pela DPU, em
contrarrazões, de incompetência desta Justiça Especializada para processar e julgar
réu civil e de inconstitucionalidade do veto parcial ao art. 2º da lei nº 13.491/2017,
há registro, nos autos, de que o tema foi submetido a julgamento no bojo do Recurso
em Sentido Estrito nº 7000154-71.2021.7.00.0000 (evento 89), ocasião em que o
Plenário do STM decidiu, por maioria, dar provimento ao recurso interposto
pelo Ministério Público Militar, com vistas a declarar nula a Decisão recorrida
(evento 162 da APM), sendo reconhecida e fixada a competência do Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha, como Juízo Natural da Ação Penal Militar
(APM) nº 7000142-17.2019.7.03.0203. Logo, por força da coisa julgada, as
referidas preliminares não podem sequer ser apreciadas.
Quanto às preliminares arguidas pela DPU de nulidade em decorrência
do número excessivo de testemunhas arroladas pelo MPM e da condução dos
depoimentos testemunhais, trata-se de matéria preclusa, já examinada em fases
processuais pretéritas (eventos 162 e 387 da APM), sob o pálio do devido processo
legal e asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, que não admite
rediscussão na presente fase recursal.
7000568-35.2022.7.00.0000
40001350891 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/05/2023, 00:36
:: 40001350891 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4852ba82a73eebc...
8/26
Tecidas tais considerações prefaciais passo ao meritum causae.
Em suas judiciosas Razões Recursais, o Parquet Miliciens requer a
reforma da r. Sentença a quo, aduzindo, ab initio, não haver óbice para que as
provas produzidas durante a tramitação do inquérito sirvam de respaldo para a
formação do convencimento para o Juiz, desde que não seja de forma exclusiva, mas
somadas a outros elementos probatórios colhidos na instrução criminal,
considerando que:
“[...] apesar do robusto arcabouço probatório que instrui a demanda, convergente
para a conclusão da autoria delitiva relativamente ao recorrido BRUNO DA LUZ
MURIA, o CPJ para a Marinha, incidindo em error in judicando, absolveu-o, sob o
fundamento de não ser possível afirmar, de forma cabal e livre de dúvidas, que o
recorrido BRUNO DA LUZ MURIA introduziu e comercializou cédulas falsas no
interior da Organização Militar, aplicando, dessa forma, o princípio de in dubio pro
reo [...]”. (Evento 1, RAZAPELCRIM5, p. 24).
Na esteira desse raciocínio, o representante ministerial aduziu que:
“[...] Da mesma forma como sucedeu em relação a BRUNO DA LUZ MURIA, o
CPJ para a Marinha incorreu em error in judicando ao absolver ROBERT JUNIOR
RODRIGUES BEDATTI contrariamente às provas colhidas durante a instrução pré
e intra processual [...].” (Evento 1, RAZAPELCRIM5, p. 38). Em Contrarrazões, as
i. Defesas, em laboriosas argumentações calcadas nos argumentos apresentados
pelo Juízo, pugnam pela integral manutenção da r. Sentença em relação ao seus
respectivos patrocinados. (Evento 1, CONTRAZ6 e 7).
A meu entender, é procedente a irresignação trazida pelo órgão de
acusação. Passo a expor.
Segundo a narrativa contida na denúncia, resumidamente, em data
anterior e próxima ao dia 2 de maio de 2016, no interior do Grupamento de
Fuzileiros Navais do Rio Grande, situado no estado do Rio Grande do Sul, o ex-
Soldado Fuzileiro Naval BRUNO DA LUZ MURIA vendeu cédulas falsas de R$
100,00 (cem reais) para os também ex-Soldados Fuzileiros Navais ROBERT
JUNIOR RODRIGUES BEDATTI e LEANDRO TOLENTINO DE MELO, pela
metade do valor estampado nas mencionadas cédulas.
Ainda segundo a Exordial Acusatória, o então Militar BRUNO DA
LUZ MURIA entregou ao Sd FN ROGER FILGUEIRA DOS REIS um envelope
contento R$ 2.000,00 (dois mil reais) para ser entregue: R$ 500,00 (quinhentos
reais) ao Sd FN LEANDRO TOLENTINO DE MELO; R$ 500,00 (quinhentos reais)
ao Sd FN ROBERT JUNIOR RODRIGUES BEDATTI e R$ 1.000,00 (mil reais) ao
Sd FN TIAGO PEREIRA SOARES.
7000568-35.2022.7.00.0000
40001350891 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/05/2023, 00:36
:: 40001350891 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4852ba82a73eebc...
9/26
Nesse contexto, durante a inspeção dos armários no alojamento de
Cabos/Soldados da Companhia de Fuzileiros Navais foram apreendidas, no interior
do armário do Apelado ex-Sd FN ROBERT JUNIOR RODRIGUES BEDATTI, 2
(duas) cédulas no valor individual de R$ 100,00 (cem reais) com aparência de serem
falsas (evento 1, IPM2, p. 17 dos autos do IPM nº 0000111- 24.2016.7.03.0203).
Apesar do farto acervo probatório produzido, principalmente na fase
inquisitorial, todos os três acusados foram absolvidos, com base no art. 386, inciso
VII, do CPP (evento 1, SENT1).
A bem de uma melhor compreensão da matéria, cabe tecer algumas
considerações acerca da prática criminosa imputada aos acusados, descrita no
Código Penal comum. Vejamos:
Moeda Falsa
Art. 289 - Falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel-moeda
de curso legal no país ou no estrangeiro: Pena - reclusão, de três a doze anos, e
multa.
§ 1º - Nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou alheia, importa ou
exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação
moeda falsa.
O delito de moeda falsa, inserido no Título X, que tipifica os
“CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA”, tutela a credibilidade subjacente à moeda
em circulação. Em síntese, deve o Estado manter protegida a confiança que a
circulação monetária estabelece, como fator de estabilidade econômica e social.
O aperfeiçoamento do aludido tipo penal pressupõe que a falsificação
deva ser de tal forma que viabilize ser aceita como sendo verdadeira. Assim se
pronunciou a Suprema Corte sobre o tema:
“O crime de moeda falsa exige, para sua configuração, que a falsificação não seja
grosseira. A moeda falsificada há de ser apta à circulação como se verdadeira
fosse. 2. Se a falsificação for grosseira a ponto de não ser hábil a ludibriar
terceiros, não há crime de estelionato. 3. A apreensão de nota falsa com valor de
cinco reais, em meio a outras notas verdadeiras, nas circunstâncias fáticas da
presente impetração, não cria lesão considerável ao bem jurídico tutelado, de
maneira que a conduta do paciente é atípica” (STF, HC 83.526/CE, Rel. Min.
Joaquim Barbosa, julgado em 16/3/2004).
O crime de moeda falsa é um crime de ação múltipla, pois o tipo penal
do § 1º do art. 289 do CP descreve várias condutas ilícitas, como importar ou
exportar, adquirir, vender, trocar, ceder, emprestar, guardar ou introduzir
na circulação moeda falsa, bastando o agente cometer apenas uma das condutas para
o delito se perfectibilizar.
7000568-35.2022.7.00.0000
40001350891 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/05/2023, 00:36
:: 40001350891 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4852ba82a73eeb...
10/26
O recorrido BRUNO DA LUZ MURIA foi denunciado por
vender/comercializar, no interior do quartel, notas falsas a outros militares, dentre os
quais o também recorrido ROBERT JUNIOR RODRIGUES BEDATTI.
Entretanto, a despeito do sólido acervo probatório angariado nas
investigações das fases pré e intra processual, o escabinato de
primeira instância deliberou pela absolvição, sob o fundamento de não ser possível
afirmar, de forma sólida e indene de dúvidas, que o recorrido BRUNO DA LUZ
MURIA introduziu e comercializou cédulas falsas no interior da Organização
Militar, tendo aplicado, dessa forma, o princípio in dubio pro reo.
Transcrevo os seguintes trechos da sentença absolutória atacada
(evento 387, fls. 22 a 25, da APM):
“Como é possível perceber, há inúmeras contradições acerca da conduta imputada
ao acusado BRUNO DA LUZ MURIA, uma vez que algumas testemunhas:
mencionam a existência de 'boatos'; outras que ficaram sabendo porque 'ouviram
dizer' que o réu comercializava cédulas falsas; e outras que declaram que ter
ouvido do próprio acusado que este comercializava moeda falsa.
[..]
Dos autos, restou evidenciado a circulação de moedas falsas envolvendo militares
do Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio Grande, à época dos fatos, mas sem
trazer a segurança necessária para um decreto condenatório de que o acusado
BRUNO DA LUZ MURIA seria o responsável pela sua venda na organização
militar.
[...]
Havendo, inclusive, nos autos do IPM, relato de um moto-taxista de que havia
recebido o "valor da corrida" com moeda falsa, e em seu depoimento o envolvido
(Cabo DIEGO COSTA DE SOUZA) explicara que (Termo de Inquirição nº 06 -
Evento 1, Documento 2, fls. 60), provavelmente, teria sido pelo fato de sua
namorada ter vendido perfumes e recebido essa cédula falsificada em seu salão de
beleza”.
[...]
É inconteste que no mês de maio do ano de 2016, circularam algumas cédulas
falsas no interior da OM, não sendo possível afirmar, categoricamente: quem foi o
responsável pela sua introdução; quem realmente sabia da falsidade; quem agiu
com dolo; quem apenas se omitiu e deixou de comunicar as autoridades quando
soube (ou quando desconfiou); ou quem apenas passou adiante as cédulas sem
sequer saber que eram falsas”.
[...]
7000568-35.2022.7.00.0000
40001350891 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/05/2023, 00:36
:: 40001350891 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4852ba82a73eeb...
11/26
Nessa linha, não é possível afirmar, de forma cabal e livre de dúvidas, que BRUNO
DA LUZ MURIA introduziu e comercializou cédulas falsas no interior da
Organização Militar”.
Cumpre destacar que, pela leitura da sentença, somente trechos
isolados dos relatos testemunhais foram validados pelo colegiado julgador, que se
abstraíu de considerar outras declarações relatadas nas fases pré e intra processuais
que cristalizam a responsabilidade criminal do recorrido BRUNO DA LUZ MURIA.
Sabe-se que, ex vi legis, os elementos de informação colhidos na fase
inquisitorial podem ser usados pelo julgador, desde que a decisão não seja
fundamentada, exclusivamente, com tais elementos. Transcrevemos o CPP:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em
contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos
elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares,
não repetíveis e antecipadas.
Logo, não há impedimento para que o julgador valore os elementos
colhidos na fase inquisitorial, cotejando-os com as provas produzidas em sede
judicial, a fim de formar seu livre convencimento motivado.
E, no caso destes autos, quando os fatos ocorreram em maio de 2016 e
os depoimentos em sede judicial foram colhidos somente em abril de 2022, natural
que as testemunhas não guardem na memória, com precisão, todas as circunstâncias
que envolveram os fatos.
Com esta premissa, passamos a colacionar os depoimentos colhidos na
fase inquisitorial:
Excerto do depoimento do Cabo-FN Almir da Costa Arruda perante a autoridade
policial (Evento 1, Doc. 2, fls. 32-33- IPM):
“Perguntado: Por que recebeu as cédulas dos militares citados na CI no 121?
Respondido: Conheço uma pessoa fora da OM que é um elo de ligação para
compra de itens de uniforme. Em certa ocasião os 3 militares me procuraram para
saber se poderiam adquirir esses itens. Falei com meu contato e após alguns
dias recebi tais itens e os entreguei a eles. Quando fui depositar o dinheiro na conta
desse contato foi constatado que uma nota de cem reais era falsa. Perguntado:
Antes do fato relatado pelo Sr. ao 1° TEN (FN) LUIS ANTONIO, chegou ao seu
conhecimento alguma ocorrência de venda de cédulas falsas a bordo deste
Grupamento? Respondido: Não. Perguntado: Apos a tentativa de depósito o Sr.
Informou o ocorrido aos militares citados? Respondido: Sim. Primeiramente, falei
com o SD-FN Cavalcante e com o SD-FN Caíque sobre o ocorrido e ambos ficaram
surpresos. Disse a eles que isso poderia prejudicar nossa carreira e que se soubesse
qual deles passou a cédula falsa, que me procurassem, pois não tinha como eu
afirmar quem havia me dado. Nesse mesmo dia, o SD-FN CAVALCANTE me
procurou e disse: ‘Cabo, fui na CiaFuz procurar saber o que aconteceu e vou lhe
7000568-35.2022.7.00.0000
40001350891 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/05/2023, 00:36
:: 40001350891 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4852ba82a73eeb...
12/26
dizer que tem um militar que vende cédulas falsas no quartel, e que esse militar
vendeu cédulas para o SD-FN CAIO. Conversei com o SD-FN CAÍQUE e entendi
que o SD-FN CAIO passou a cédula falsa para o Sr., e que ele comprou do SD-
MURIA’ (grifos nossos).
Em reforço à prova da autoria delitiva imputada a BRUNO DA LUZ
MURIA, a testemunha SD-FN CAIO GONÇALVES DE OLIVEIRA relatou em
sede policial o seguinte:
Excerto do depoimento de Caio Gonçalves de Oliveira perante a autoridade
policial (Evento 1, Doc. 2, fls. 54 E 55 - IPM):
“Perguntado: Tem conhecimento sobre a ocorrência de transação de cédulas falsas
a bordo? Respondido: Sim. Perguntado: O Sr. teve alguma participação em compra
e venda ou entrega de cédulas a alguém, bem como sabe quem estaria
envolvido? Respondido: Um dia eu e o SD-FN REIS estávamos no alojamento
deitados em nossas camas quando o SD-FN MURIA chegou trazendo um envelope.
Ele estava de paisano e pediu ao SD-FN REIS que entregasse o dinheiro que estava
nesse envelope ao SD-FN BEDATTI, TOLENTINO e PEREIRA. Eram quinhentos
reais para o SD-FN TOLENTINO, quinhentos reais para o SD-FN BEDATTI e mil
reais para o SD-FN PEREIRA. Daí eu não lembro se eu mandei uma mensagem via
whatsapp para o SD-FN PEREIRA dizendo que tinha um dinheiro para entregá-lo,
deixado pelo SD-FN MURIA, ou se foi ele que me mandou uma mensagem e eu
aproveitei para tocar no assunto. Ele me perguntou: ‘o SD-FN REIS está a bordo?’.
Respondi que sim, o SD-FN REIS estava com a parada dele e que o SD-FN REIS
entraria de serviço. O SD-FN PEREIRA então pediu para eu pegar a parte dele
com o SD-FN REIS a fim de entregá-lo depois. Dias depois, vi o SD-FN MURIA
oferecendo cédulas falsas a alguém que não me recordo, pois isso já faz algum
tempo. Também não lembro da quantia oferecida. Então pensei que provavelmente o
dinheiro do envelope entregue aos SD-FN BEDATTI, TOLENTINO E PEREIRA
poderia ser falso. Um outro dia, na fila do rancho, o SD-FN BEDATTI veio falar
comigo que se me perguntassem algo sobre as notas falsas era pra eu dizer que não
sabia de nada. Perguntado: Tem algo mais a acrescentar? Respondido: Depois do
ocorrido com o CB ALMIR, o SD-FN MURIA me chamou no alojamento quando eu
estava deitado e me contou que foi o SD-FN TOLENTINO que trocou a cédula de
cem reais falsa com o SD-FN CAVALCANTE por duas cédulas de cinquenta reais.
Eu disse a ele que não era para me envolver, pois eu não tinha nada haver com
isso”. (grifos nossos)
O teor do seu depoimento do SD-FN CAIO GONÇALVES DE
OLIVEIRA prestado na fase pré-processual foi ratificado em Juízo, quando afirmou:
Depoimento da testemunha Caio Gonçalves de Oliveira em juízo (Evento 301,
Doc. 12-16, da APM):
“Quando perguntado se recorda, entre abril e maio de 2016, quando servia no
grupamento de fuzileiros navais, de algum militar do grupamento ter entregue ao
SD Reis uma quantia em dinheiro para ser entregue a outros militares do
grupamento, respondeu que sim. Quando perguntado quem foi este militar,
respondeu que foi o SD Muria. Quando perguntado se recorda a quantia de
7000568-35.2022.7.00.0000
40001350891 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/05/2023, 00:36
:: 40001350891 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4852ba82a73eeb...
13/26
dinheiro dentro do envelope, respondeu que sim, era o valor de R$ 1000 (mil reais)
para ser entregue a outros militares e que foi entregue a ele e então entregou para o
Muria. Quando perguntado se o que aconteceu foi o SD Muria entregando o
envelope para o SD Pereira e então repassando para o SD Reis, respondeu que sim.
Quando perguntado se sabia quais as notas no envelope, respondeu que não.
Quando perguntado sobre o seu depoimento: 'Um dia eu e o SD Reis estávamos no
alojamento deitado em nossas camas quando SD Muria chegou trazendo um
envelope. Ele estava de paisano e pediu que alguém entregasse o dinheiro que
estava nesse envelope ao Bedati, Tolentino e Pereira. Eram R$500 (quinhentos
reais) para Tolentino, R$500 (quinhentos reais) para o Bedati e R$1000 (quinhentos
reais) para o Pereira', se recorda de ter prestado esse depoimento, respondeu que
não lembra, pois já faz muito tempo. Quando perguntado se em algum momento
entre abril e maio de 2016, recorda de algum militar oferecendo cédulas falsas a
outros militares dentro do grupamento de fuzileiros navais, respondeu que lembra
que o soldado estava oferecendo a alguém, mas não se recorda quem era. Quando
perguntado se viu o SD Muria oferecendo cédulas falsas a algum militar e como
sabia que essas células eram falsas, respondeu que ele estava dizendo isso ele
estava vendendo as células, que não lembra o valor exato, mas que já ofereceu a
alguém.” (grifos nossos)
Corroborando a autoria delitiva imputada ao Soldado-FN BRUNO DA
LUZ MURIA, deve ser considerado o depoimento prestado na fase pré-processual
pela testemunha Soldado-FN CARLOS AUGUSTO FERREIRA GOMES, enfático
em informar que presenciou o ora apelado ofertando notas falsas no rancho,
conforme abaixo:
Excerto do depoimento de Carlos Augusto Ferreira Gomes perante a autoridade
policial (Evento 1, Doc. 2, fls. 69-70 - IPM):
“Perguntado: Tem conhecimento sobre a ocorrência de transação de cédulas falsas
a bordo? Respondido: Sim. Perguntado: Presenciou a compra e venda ou tentativa
de compra e venda, bem como sabe de alguém que possa estar envolvido? Caso
afirmativo, pode mencionar os fatos com detalhes? Respondido: Presenciei
tentativa de venda. Eu estava no rancho almoçando e ouvi o SD-FN MURIA
oferecendo notas falsas, dizendo que eram mil reais em notas falsas em troca de
quinhentos reais verdadeiros. Perguntado: Para quem o SD-FN MURIA ofereceu as
cédulas naquela ocasião? Respondido: Para o SD-FN CAIO. Perguntado: O SD-
FN CAIO aceitou a proposta? Qual foi a reação desse militar diante da oferta?
Respondido: Não aceitou no momento, mas se mostrou interessado. (...).
Perguntado: Tem algo mais a acrescentar: Respondido: Eu estava almoçando no
rancho, observando os recrutas, então o SD-FN Caio sentou a minha direita. O SD-
FN MURIA chegou e sentou de frente para o SD-FN CAIO, dizendo que estava com
um ‘negócio’ de cédulas falsas. Então o SDFN CAIO perguntou: ‘como assim’?. O
SD-FN MURIA respondeu que vendia mil reais em notas falsas de cinquenta e cem
reais, recebendo em troca quinhentos reais verdadeiros. Daí o SD-FN CAIO
duvidou e o SD-FN MURIA tirou uma nota de cem reais da carteira, que
provavelmente era falsa, e mostrou ao SD-FN CAIO. Fiquei surpreso pois o SD-FN
MURIA tratou do assunto com a maior naturalidade, sem se preocupar com quem
estava vendo ou ouvindo o que ocorria”. (grifos nossos)
7000568-35.2022.7.00.0000
40001350891 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/05/2023, 00:36
:: 40001350891 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4852ba82a73eeb...
14/26
A testemunha de acusação CARLOS AUGUSTO FERREIRA GOMES
não foi inquirida em sede judicial em razão do seu falecimento em 21 de abril de
2018, conforme Certidão acostada ao evento 257 e registro na Ata de evento 302,
ambos da APM.
Mas o fato da testemunha ter falecido antes de prestar depoimento em
sede judicial significa que suas declarações prestadas em sede de IPM não têm
nenhum valor? Ora, se o relato da testemunha falecida guarda harmonia com as
demais provas, o seu depoimento no IPM pode e deve ser sopesado pelo órgão
julgador.
E que o disse a testemunha CARLOS AUGUSTO FERREIRA
GOMES em sede inquisitorial de tão relevante? Ele afirmou, categoricamente, que o
apelado BRUNO DA LUZ MURIA estava vendendo mil reais em notas falsas de
cinquenta e de cem reais por quinhentos reais verdadeiros, tendo mostrado à
testemunha uma nota falsa. O CPJ, simplesmente, ignorou tal relato, a despeito da
lei processual lhe permitir valorá-lo.
Todavia, o então Soldado CARLOS AUGUSTO FERREIRA GOMES
não foi o único a declarar ter presenciado o apelado BRUNO DA LUZ MURIA
comercializando notas falsas.
O Soldado-FN WENDERSON WILLIAN LEMOS DOS SANTOS, ao
ser inquirido na época dos fatos, em junho de 2016, foi categórico em relatar ter
visto BRUNO DA LUZ MURIA com uma carteira cheia de cédulas de cem reais,
que afirmava serem falsas, que estavam sendo por ele comercializadas, conforme
depoimento abaixo transcrito:
Excerto do depoimento de Wenderson Willian da Silva Lemos perante a autoridade
policial (Evento 1, Doc. 2, fls. 71-72 - IPM):
“Perguntado: Tem conhecimento sobre a ocorrência de transação de cédulas falsas
a bordo? Respondido: Sim. Perguntado: Presenciou a compra e venda ou tentativa
de compra e venda, bem como sabe de alguém que possa estar envolvido? Caso
afirmativo, pode mencionar os fatos com detalhes? Respondido: Sim, um dia pela
manhã eu estava no alojamento e tinha um grupo de soldados perto do meu
armário e resolvi me aproximar para ver o que era. Vi que o SD-FN MURIA estava
com uma carteira cheia de cédulas de cem reais. Perguntei o que era e ele me
mostrou uma nota dizendo que era falsa, e que vendia mil reais falsos por
quinhentos verdadeiros, mas não aceitei. (...)”. grifos nossos)
Na condição de testemunha da acusação, o Soldado-FN
WENDERSON WILLIAN LEMOS DOS SANTOS foi reinquirido em Juízo,
ocasião em que mencionando sentir-se coagido e constrangido pelo SD-FN MURIA,
reafirmou ter visto o MURIA com a carteira cheia de notas de R$ 100,00 e que
7000568-35.2022.7.00.0000
40001350891 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/05/2023, 00:36
:: 40001350891 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4852ba82a73eeb...
15/26
MURIA teria dito que vendia R$ 1000,00 falsos por R$ 500,00 verdadeiros e que o
próprio MURIA havia comentado com a testemunha que vendia as cédulas falsas,
nos termos seguintes:
Depoimento da testemunha Wenderson Willian da Silva Lemos dos Santos em juíz o:
(Evento 301, Doc. 26 a 36)
Respondido: “Um dia pela manhã, eu estava no alojamento, tinha um grupo de
soldados perto do meu armário e resolvi me aproximar para ver o que é. Vi que o
SD fuzileiro naval Muria estava com uma carteira cheia de cédulas de R$100 (cem
reais), perguntei o que era e ele me mostrou uma nota dizendo que era falsa e que
vendia R$1000 (mil reais) falsos por R$500 (quinhentos) verdadeiros mas não
aceitei”. Pergunta do Promotor: Você se recorda de ter prestado este depoimento?
Resposta da testemunha: Sim; Pergunta do Promotor: Eu vendo esse depoimento eu
observo sua assinatura. Você leu seu depoimento antes de assinar? Resposta da
testemunha: Sim; Pergunta do Promotor: Havia algo de errado neste depoimento
que era diferente do que você havia dito à Autoridade Militar? Resposta da
testemunha: Não. Pergunta do Promotor: Em algum momento a Autoridade Militar
fez você falar fatos que não eram verdadeiros? Resposta da testemunha: Não.
Pergunta do Promotor: O que você me responde em relação a esta parte que você
diz que o Muria respondeu que a nota era falsa e que vendia mil reais falsos por
quinhentos reais verdadeiros mas que não teria aceito essa proposta comparado
com o depoimento que você deu hoje. Qual é a verdade? Resposta da testemunha: A
verdade é que recordando dos fatos eu lembrei e é a verdade, sim. Pergunta do
Promotor: Sim, mas qual é a verdade? Diga você a verdade? Resposta da
testemunha: A que está escrito aí. (...); Resposta da testemunha: Eu me recordo
disso aí que estava escrito. Que no dia lá do ocorrido tinha um bolinho de soldados
ali aí eu cheguei perto e o SD Muria estava com as notas falsas na mão e ele foi e
disse mil reais por quinhentos reais. Essa é a verdade. É a minha verdade.
Pergunta da Defesa Técnica de Bruno Muria: E quem informou que essas notas
eram falsas ou que o Senhor Bruno Muria comercializava notas falsas dentro do
quartel? Resposta da testemunha: O próprio; Pergunta da Defesa Técnica de Bruno
Muria: Em qual dia isso aconteceu? Resposta da testemunha: O dia eu não me
recordo. Foi o dia que eu falei anteriormente; (...); Mas o dia exatamente eu não
me recordo, pois faz tanto tempo;
Pergunta do Promotor: Agora sobre aquela certidão que eu li há pouco, que você
teria procurado o encarregado, o escrivão, para relatar que o soldado Muria teria
lhe procurado e dito para ficar quieto ou mentido sobre os fatos. Conte o que
aconteceu de fato acerca desses registros para a Autoridade Militar. Como é que
isso aconteceu? Resposta da testemunha: Eu não lembro direito como aconteceu,
mas eu estava um dia no quartel, no GPT, ele me perguntou se eu era testemunha,
eu falei que era, ele falou só. Tá bom, tá tranquilo então. Eu me senti um pouco
coagido, né, porque, me senti um pouco constrangido. Aí eu fui lá, procurei o
Capitão, na época, e falei com ele.”.
Importante trazer a lume o teor da certidão mencionada pelo Órgão
Ministerial, que atesta que o Soldado-FN Wenderson Willian Lemos dos Santos teria
procurado a autoridade militar, em 22 de junho de 2016, relatando que BRUNO DA
7000568-35.2022.7.00.0000
40001350891 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/05/2023, 00:36
:: 40001350891 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4852ba82a73eeb...
16/26
LUZ MURIA “[...] o procurou perguntando o porque ele havia sido chamado para
falar com o Encarregado do IPM. O SD-FN LEMOS disse ao SD-FN MURIA que
era devido ao fato de ser uma testemunha. Afirmou, também, que o SD-FN MURIA
disse para que ele ficasse quieto ou mentisse sobre os fatos” (evento 1, doc. 2, fl.
122, do IPM), o que reforça a responsabilidade criminal de BRUNO DA LUZ
MURIA acerca dos fatos objeto desta Ação Penal.
O Sd-FN WENDERSON WILLIAN LEMOS DOS SANTOS não foi o
único militar a procurar a autoridade militar para relatar pedidos pouco
convencionais do apelado BRUNO DA LUZ MURIA.
O então Soldado-FN EMERSON SANTANA DA SILVA, em 22 de
junho de 2016, procurou o Encarregado do IPM, relatando que BRUNO DA LUZ
MURIA “[...] pediu para que ele concordasse em mentir a seu favor, que seu
advogado gostaria de conversar com ele”(Evento 1, Doc. 2, fl. 123, IPM).
O supramencionado Soldado prestou depoimento perante a autoridade
policial, tendo declarado:
“Perguntado: Tem conhecimento sobre a ocorrência da transação de cédulas falsas
a bordo deste Grupamento? Respondido: sim. Perguntado: Presenciou a compra e
venda ou tentativa de compra e venda, bem como sabe quem estaria envolvido
diretamente?' Respondido: Um dia eu estava na parada de ônibus em frente ao
Grupamento e SD-FN MURIA estava também. Ele me mostrou uma nota de vinte
reais e me perguntou se era verdadeira ou falsa. Daí falei que não sabia pois não
era perito. Chegou o ônibus e ele deu essa nota ao cobrador para pagar a
passagem, me dizendo depois que era uma nota falsa. Perguntou se eu estava
interessado em comprar mil reais em nota falsa de cem reais, em troca de
quinhentos reais verdadeiros, e eu disse que não.”. (negritos nossos)
Assim, o então Soldado-FN EMERSON SANTANA DA SILVA
afirmou que o apelado BRUNO DA LUZ MURIA também lhe ofertou mil reais
falsos em troca de quinhentos reais verdadeiros. Mais um militar que tem um relato
harmônico e coerente com as demais provas dos autos.
Vale registrar que o Sd-FN EMERSON SANTANA DA SILVA não foi
localizado, conforme Certidão acostada ao evento 271 da APM, tendo o MPM
desistido da sua oitiva em sede judicial, conforme ficou registrado na Ata acostada
ao evento 338 da APM.
Todavia, isto tampouco significa que o testemunho do Soldado-FN
EMERSON SANTANA DA SILVA em sede inquisitorial não deve ser valorado pelo
órgão julgador, como, equivocadamente, fez o Conselho Permanente de Justiça para
a Marinha do Brasil. Novamente, frisa-se que o art. 155 do CPP, permite a sua
valoração pelo julgador, desde que a sentença não se lastreie, exclusivamente, nos
elementos informativos colhidos em sede policial.
7000568-35.2022.7.00.0000
40001350891 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/05/2023, 00:36
:: 40001350891 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4852ba82a73eeb...
17/26
E o relato do Soldado-FN EMERSON SANTANA DA SILVA é
também harmônico e coerente com os demais depoimentos colhidos em sede
judicial.
Também deve ser sopesado o testemunho do Soldado-FN RÓGER
FILGUEIRA DOS REIS, o qual afirmou ter sido o responsável por repassar as
cédulas falsas comercializadas por BRUNO DA LUZ MURIA para outros militares,
dentre os quais ROBERT JUNIOR RODRIGUES BEDATTI, e que o próprio
BRUNO DA LUZ MURIA confirmou-lhe que o dinheiro a ele entregue era falso,
mas que a testemunha não deveria se meter no assunto, nos termos seguintes:
Excerto do depoimento de Róger Filgueira dos Reis perante a autoridade policial
(Evento 1, Doc. 2, fls. 109-110 - IPM):
“Perguntado: Tem conhecimento sobre a comercialização de cédulas falsas a
bordo? Respondido: Sim. Perguntado: O Sr. presenciou ou teve participação na
compra e venda ou tentativa de compra e venda, bem como sabe quem possa estar
envolvido? Respondido: Nunca comprei nenhum tipo de cédula falsa, mas sei que o
SD-FN MURIA comercializa essas cédulas falsas. Numa sexta-feira ele me deu uma
pasta contendo um envelope e um documento, e me perguntou se poderia fazer um
favor a ele, já que moro a bordo. Ele me disse que estava indo para Porto Alegre no
fim de semana e precisava que o documento fosse entregue ao SD-FN MARCIO.
Também pediu que entregasse o dinheiro do envelope aos SD-FN BEDATTI,
TOLENTINO e PEREIRA, pois estava devendo dinheiro a eles. No
domingo entreguei o dinheiro ao SD-FN PEREIRA, já que eu estaria de serviço no
dia seguinte e não conseguiria entregá-lo. Depois de uma semana, ouvi comentários
que o SD-FN MURIA estava vendendo cédulas falsas. Com isso, fui falar com ele e
perguntei se aquele dinheiro que ele me entregou no envelope era falso e ele disse
que sim, que os SD-FN BEDATTI, TOLENTINO e PEREIRA compraram, mas que
eu não deveria me meter no assunto. Fiquei preocupado e disse pra ele que não
queria meu nome envolvido, já que lhe tinha feito um favor, sem saber do que se
tratava. Depois disso não tive mais contato com ele, porém ouvia comentários;
[...]. Perguntado: O Sr. saberia dizer o valor das cédulas comercializadas, bem
corno quanto era cobrado por elas? Respondido: Observei que eram notas de cem,
mas não sei por quanto eram compradas” (destaques nossos)
Deve ser ressaltado que, por consequência de acidente sofrido pela
testemunha RÓGER FILGUEIRA DOS REIS, em 2019, as lembranças dos fatos
pela testemunha ficaram comprometidas, conforme a mesma declarou em sede
judicial:
Depoimento de Róger Filgueira dos Santos em juízo (Evento 301, Doc. 10-11)
“Resposta da testemunha: Se aconteceu eu não lembro de quase nada. Tudo meu.
Tudo que eu lembro do meu passado são poucas coisas. Porque eu sofri um
acidente. Eu fiquei dois meses em coma e voltei tem pouco tempo. E agora estou em
minha recuperação. Meu acidente foi em 2019. [...]; Muitas coisas eu esqueci.”
7000568-35.2022.7.00.0000
40001350891 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/05/2023, 00:36
:: 40001350891 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4852ba82a73eeb...
18/26
Vale ressaltar, todavia, que o comprometimento da lembrança dos fatos
pela testemunha RÓGER FILGUEIRA DOS REIS não invalida o valor do
depoimento prestado na fase pré-processual, uma vez que o seu relato em sede
inquisitorial converge integramente com as demais provas e elementos de prova
obtidas ao longo das instruções, firmes em demonstrar a atuação de BRUNO DA
LUZ MURIA na comercialização de moeda falsa.
Outro aspecto relevante de ser frisado que, igualmente, converge para
a conclusão da autoria delitiva do crime de moeda falsa imputado a BRUNO DA
LUZ MURIA diz respeito ao fato de ter sido encontrada em sua carteira a quantia de
R$ 500,00 (quinhentos reais) em notas verdadeiras, valor exatamente igual àquele
cobrado pelo apelado para a venda dos R$ 1.000,00 (mil reais) falsos mencionados
pela testemunha.
Acerca da origem desta quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais)
verdadeiros encontrada na posse de BRUNO DA LUZ MURIA, este alegou ter
sacado do banco, porém disse que achava que não tinha como apresentar o extrato
de tal transação. Transcrevemos seu relato.
Excerto do interrogatório de Bruno da Luz Muria perante a autoridade policial
(Evento 1, Doc.2, fls. 113-114 - IPM):
“Perguntado: Durante a inspeção de armários ocorrida no dia 13 de maio, o Sr.
possuía em sua carteira quinhentos reais em notas de cem. Poderia dizer onde
conseguiu esse dinheiro? Respondido: Saquei do banco. Perguntado: Pode
apresentar o extrato comprovando o saque: Respondido: Porque não pode
apresentar o extrato? Respondido: Acho que não tem como fazer isso.”
Ora, é cediço que, em qualquer saque no banco, seja na boca do
caixa, seja em terminal eletrônico, a instituição financeira tem registro de quais e de
quantas notas foram entregues. Isto é básico.
Mas não é só. A testemunha de acusação Soldado-FN HALISSON
REIDLER LOPES BAPTISTA, inquirida em Juízo, foi enfática ao relatar o fato
ocorrido com ele e com BRUNO DA LUZ MURIA, tendo afirmado que tentou
pagar uma dívida com a utilização de uma cédula de R$ 100,00 (cem reais), a qual o
apelado afirmou à testemunha ser falsa, conforme depoimento abaixo transcrito
(Evento 333, Doc. 3- 4):
Depoimento da testemunha Halisson Reidler Baptista em juízo:
“Pergunta do Promotor: Sobre transações de cédulas falsas no interior do
Grupamento de Fuzileiros Navais de Rio Grande o Sr. tem conhecimento de algum
fato? Resposta da testemunha: Então, na época, o que eu posso dizer que
aconteceu. Eu não posso dizer assim que eu tenho presenciado a circulação de
notas falsas a bordo. Mas na época quando eu soube mais ou menos o que tinha
7000568-35.2022.7.00.0000
40001350891 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/05/2023, 00:36
:: 40001350891 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4852ba82a73eeb...
19/26
acontecido com o na época o CB Almir, hoje acredito que já seja Sargento, eu tive a
iniciativa de ir até o S-2, né, que era o serviço de inteligência e falar um fato que
havia acontecido comigo uma ou duas semanas antes de eu ter ciência do ocorrido
da nota falsa no banco. O que aconteceu comigo. Entendeu. É a parte que eu posso
falar por mim, que aconteceu comigo. Na época, o SD MURIA me devia um
dinheiro, ele era da Companhia CIAFUZ eu era da CIAPOL. Ele me devia, eu acho
que um valor até de R$ 50,00. E nisso, deu início do pagamento ali, início do mês e
ele veio me pagar justamente com uma nota de R$ 100,00. Daí eu falei para ele,
olha eu não tenho troco. Aí ele tinha me dado o dinheiro, aí quando eu falei que não
tinha troco ele pegou de volta. Não. Então me dá. Nisso que ele pegou de volta ele
falou: PÔ cara, esses R$ 100,00 aqui é falso. Entendeu. Ele ainda falou que se
passasse o marca-texto não acusava né. Se não me engano quando passava o
marca-texto acho que a nota ficava preta, que ele me disse na época. Na mesma
hora, continuando, né ele perguntou se eu estava interessado em comprar R$
1.200,00 dando pra ele R$ 600,00 de valor real. Na hora ali eu achei que era
brincadeira, eu disse que não queria e nisso ele voltou para a Companhia dele e eu
permaneci na minha, Aí uma semana ou duas depois veio um boato de que o Cabo
tinha ido, depositado o dinheiro, e tinha acusado uma nota falsa e tinha garrado
alguma coisa com a Polícia Federal e de imediato, antes eu achei que se tratava de
uma brincadeira, e quando eu tomei ciência desse fato do Cabo eu procurei a
inteligência e falei o que tinha acontecido comigo a fim de eles averiguarem a
minha questão. (...)” (destaques nossos)
O depoimento do Soldado-FN HALISSON REIDLER LOPES
BAPTISTA, prestadado em sede judicial, guarda perfeitas harmonia e coerência com
seu relato na fase inquisitorial, a seguir transcrito (Evento 1, Doc. 2, fls. 75-76,
IPM).
“Perguntado: Tem conhecimento sobre a ocorrência da transação de cédulas falsas
a bordo deste Grupamento? Respondido: sim. Perguntado: Presenciou a compra e
venda ou tentativa de compra e venda, bem como sabe quem estaria envolvido
diretamente? Respondido: O SD-FN MURJA me devia vinte reais e queria me
pagar com uma nota de cem reais. Eu disse a ele que não tinha troco. Então ele
disse para eu ter cuidado com notas de cem reais a bordo porque aquela que ele
mostrou era falsa. Questionei como poderia ser falsa já que parecia ser verdadeira
e ele disse que a marca d'água ficava distorcida na luz à noite, e que se passasse
uma caneta marca texto aparecia um risco preto e ficava muito ruim ao ser
amassada. Com isso, me perguntou se eu queria comprar, dizendo que conseguia as
notas com uma pessoa em Porto Alegre e que vendia mil reais em notas de cem
reais falsas por quinhentos reais verdadeiros. Não aceitei a proposta e ainda disse a
ele que isso daria problema para ele a bordo. Perguntado: Sabe de alguém que
possa ter comprado tais notas? Respondido: Não. Perguntado: Tem algo mai a
declarar? Respondido: não”
Assim, a testemunha HALISSON REIDLER LOPES BAPTISTA
confirmou, tanto em sede inquisitorial, quanto na fase judicial, que BRUNO DA
LUZ MURIA lhe ofereceu notas falsas pela metade do preço em notas verdadeiras.
7000568-35.2022.7.00.0000
40001350891 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/05/2023, 00:36
:: 40001350891 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4852ba82a73eeb...
20/26
Os testemunhos de HALISSON REIDLER LOPES BAPTISTA e de
WENDERSON WILLIAN LEMOS DOS SANTOS na fase judicial são harmônicos
e coerentes no sentido de que o apelado BRUNO DA LUZ MURIA comercializava
notas falsas no interior da OM.
Tais relatos em juízo estão em consonância com os depoimentos
prestados em sede inquisitorial pelas testemunhas CARLOS AUGUSTO
FERREIRA GOMES, que veio a falecer, e EMERSON SANTANA DA SILVA, que
não foi localizada.
Além disto, tais relatos estão em harmonia com o depoimento da
testemunha RÓGER FILGUEIRA DOS REIS, que afirmou, em sede policial, que:
“No domingo entreguei o dinheiro ao SD-FN PEREIRA, já que eu estaria de
serviço no dia seguinte e não conseguiria entregá-lo. Depois de uma semana, ouvi
comentários que o SD-FN MURIA estava vendendo cédulas falsas. Com isso, fui
falar com ele e perguntei se aquele dinheiro que ele me entregou no envelope era
falso e ele disse que sim, que os SD-FN BEDATTI, TOLENTINO E PEREIRA
compraram, mas que eu não deveria me meter no assunto.”.
Em sede judicial, RÓGER FILGUEIRA DOS REIS, em razão de
acidente ocorrido em 2019, afirmou não se recordar desses fatos.
O conjunto probatório é firme e robusto acerca da responsabilidade
penal de BRUNO DA LUZ MURIA, que escarnecendo do ambiente ético da caserna
e confiando na impunidade dos seus atos, comercializava abertamente cédulas falsas
no interior do quartel.
Cinco
militares
afirmaram
ter
visto
BRUNO
DA
LUZ MURIA comercializando notas falsas. Dois em sede judicial (HALISSON
REIDLER LOPES BAPTISTA e WENDERSON WILLIAN LEMOS DOS
SANTOS), em consonância com seu relatos na fase inquisitorial. Duas testemunhas
(CARLOS AUGUSTO FERREIRA GOMES e EMERSON SANTANA DA SILVA),
em sede inquisitorial, registram ter visto BRUNO DA LUZ MURIA vendendo notas
falsas por verdadeiras. E RÓGER FILGUEIRA DOS REIS também relatou, na fase
pré-processual, que sabia que BRUNO DA LUZ MURIA vendia notas falsas, mas,
em sede judicial, em razão de grave acidente, não se recordava dos fatos.
Por tudo isso se conclui que, diferentemente do consignado na
sentença absolutória recorrida, os autos, formados pelo Inquérito Policial Militar e
pela presente Ação Penal Militar contém elementos firmes que comprovam, com
suficiente segurança, que BRUNO DA LUZ MURIA, efetivamente, vendeu cédulas
falsas no quartel, cédulas essas que teve, dentre outros adquirentes, o também
recorrido ROBERT RODRIGUES BEDATTI.
7000568-35.2022.7.00.0000
40001350891 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/05/2023, 00:36
:: 40001350891 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4852ba82a73eeb...
21/26
Verifica-se, portanto, que os depoimentos prestados tanto na fase
inquisitorial quanto em sede judicial convergem para comprovar o claro
envolvimento do ex-Sd FN BRUNO DA LUZ MURIA na prática criminosa,
diferentemente do entendimento da Decisão ora hostilizada, restando afastadas a
ausência de provas e a incidência do princípio do in dubio pro reo.
Compulsando os autos, igualmente ao que sucedeu com o tratamento
penal dispensado a BRUNO DA LUZ MURIA, forçoso concluir que o CPJ para a
Marinha também incorreu em error in judicando ao absolver ROBERT JUNIOR
RODRIGUES BEDATTI contrariamente às provas colhidas durante as
instruções pré e intra processuais.
À semelhança do que sucede em relação ao recorrido BRUNO DA
LUZ MURIA, a comprovação da autoria delitiva imputada ao apelado ROBERT
JUNIOR RODRIGUES BEDATTI vem corroborada por elementos de informação
constantes do IPM e pela instrução havida na fase processual, nos termos abaixo.
Inicialmente, deve ser pontuado que foram encontradas duas notas
falsas de cédulas de R$ 100,00 (cem reais) no armário do apelado ROBERT
JUNIOR RODRIGUES BEDATTI.
Deve ser frisado que, à vista da informação sobre a ocorrência de
comercialização de cédulas falsas no interior do quartel, no mesmo contexto
temporal em que tal fato sucedeu, do ex-Soldado BRUNO DA LUZ
MURIA ofertando as cédulas falsas para venda, do Cabo-FN Almir da Costa Arruda
ter noticiado o recebimento de cédula falsa, a qual foi recusada e apreendida pela
instituição financeira, diligenciou-se na Organização Militar a realização de
inspeção de armários, para tentar identificar a autoria desses ilícitos.
Assim, em 13 de maio de 2016, foi realizada a diligência que culminou
com a apreensão de 2 (duas) cédulas de R$ 100,00 na carteira do ex-SD-FN
BEDATTI, as quais, após apreendidas e submetidas à perícia, concluiu-se serem
falsas, conforme abaixo:
Excerto do depoimento de Ednaldo Freire perante a autoridade policial (Evento 1,
Doc. 2, fls. 107-108 - IPM):
“Perguntado: O Sr. foi um dos responsáveis por inspecionar os armário do SD-FN
BEDATTI no dia 13 de maio? Respondido: Sim. Perguntado: Pode descrever como
ocorreu a inspeção no armário do SD-FN BEDATTI? Respondido: Fizemos a
inspeção da mesma forma como fizemos de todos os militares, checando inclusive
sua carteira, quando foi constatado que nela havia duas cédulas de cem reais cada
uma, sendo então retida para serem levadas para análise. O militar rubricou as
cédulas e depois as mesmas foram colocadas em um envelope onde foram anotados
seus números de série, sendo também preenchido um documento com todos os
dados pertinentes pelo CT (FN) GUSTAVO; (...);"
7000568-35.2022.7.00.0000
40001350891 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/05/2023, 00:36
:: 40001350891 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4852ba82a73eeb...
22/26
Ouvido em juízo, embora não tenha conseguido recobrar o nome do
militar com quem foram localizadas as notas falsas, a testemunha EDNALDO
FREIRE confirmou a realização da diligência que culminou com as inspeções de
armários da qual decorreu a apreensão de cédulas de R$ 100,00 (cem reais), as
quais, após regular análise, constatou-se serem falsas:
Excerto do depoimento de Ednaldo Freire em juízo (Evento 301, VÍDEOS 08 E 09):
“Pergunta do Promotor: Consta dos autos que em 13 de maio foi feita uma revista
de armários. O Sr. se recorda se o seu armário foi inspecionado? Resposta da
testemunha: Não só o meu como o de toda tripulação foi inspecionado; (...);
Pergunta do Promotor: Em algumas das inspeções de armário que o Sr. fez o Sr.
encontrou notas, cédulas, de cem reais? Resposta da testemunha: Foram
encontradas sim. No armário que eu fiz a inspeção foram encontradas cédulas de
cem reais; Pergunta do Promotor: O Sr. se recorda quantas? Resposta da
testemunha: Exatamente quantas não; Pergunta do Promotor: Mais de uma ou pode
ter sido uma? Resposta da testemunha: Mais de uma; Pergunta do Promotor: Mais
de uma. O Sr. se recorda no armário de quem que foi encontrado? Resposta da
testemunha: No momento não. Não me recordo qual militar foi retirada as cédulas
do armário. Exatamente sobre isso não lembro. Pergunta do Promotor: O
proprietário deste armário estava ao seu lado fazendo ali a revista? Resposta da
testemunha: É praxe em inspeções de armários o proprietário dos armários estarem
do lado para acompanharem as revistas dos armários; Pergunta do Promotor: O Sr.
se recorda onde foi encontrada as cédulas? Resposta da testemunha: Foi
encontrada na própria carteira da pessoa. Ele mesmo que abriu a carteira e ele
mesmo que pegou as notas e as colocou no envelope; Pergunta do Promotor: E essa
carteira estava com ele ou estava dentro do armário? Resposta da testemunha:
Estava no armário; Pergunta do Promotor: Estava no armário. E aí identificadas
essas cédulas, essas cédulas foram colocadas dentro de um envelope, é isso que o
Sr. disse? Resposta da testemunha: É. Localizadas as cédulas foram colocadas
dentro de um envelope e lacradas; Pergunta do Promotor: Certo. E a inspeção que
foi feita em seu armário, a inspeção que o Sr. fez nos armários dos outros militares
mais modernos buscava localizar qual objeto? Resposta da testemunha: A
determinação era que fossem encontradas notas, cédulas, de cem reais. O objeto
era esse. Pergunta do Promotor: Então já havia sido alertado os inspetores que se
procuravam notas de cem reais, então o Sr. procurou essas notas e a colocou dentro
de um envelope, o próprio militar colocou dentro de um envelope em sua presença;
Resposta da testemunha: Isso. Isso. O próprio militar colocou dentro do envelope
que foi lacrado; (...);”.
Questionado sobre a origem destas cédulas falsas encontradas no seu
armário, ROBERT JUNIOR RODRIGUES BEDATTI alegou que as teria recebido
como pagamento da venda de uns óculos em uma festa “rave” dias antes do
ocorrido.
A própria sentença absolutória adjetiva esta narrativa como não
totalmente plausível, in literis:
7000568-35.2022.7.00.0000
40001350891 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/05/2023, 00:36
:: 40001350891 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4852ba82a73eeb...
23/26
“[...] ainda que a versão apresentada pelo réu, que teria recebido a quantia de R$
200,00 ao vender um óculos em uma festa 'rave' dias antes, não seja totalmente
plausível, também não podemos dizer que tal narrativa dos fatos seja impossível de
ter acontecido tal como por ele apresentada, que como bem pontuado pela DPU em
suas alegações orais”.
Nenhuma mínima prova foi trazida pelo apelado ROBERT JUNIOR
RODRIGUES BEDATTI a fim de corroborar a versão de que recebeu as cédulas
falsas ao vender uns óculos na festa. Restringiu-se o apelado a apresentar esta versão
no interrogatório e o órgão julgador a acolheu, afinal, como consta na
sentença, “[...] não podemos dizer que tal narrativa dos fatos seja impossível de ter
acontecido”.
É relevante o depoimento colhido na fase inquisitorial do então Sd-FN
RÓGER FILGUEIRA DOS REIS (Evento 1, Doc. 2, fls. 109-110), que declarou o
seguinte:
“Nunca comprei nenhum tipo de cédula falsa mas sei que o SD-F MUR1A
comercializa essas cédulas falsas. Numa sexta-feira ele me deu uma pasta contendo
um envelope e um documento, e me perguntou se poderia fazer um favor a ele, já
que moro a bordo. Ele disse que estava indo para Porto Alegre no fim de semana
que precisava que o documento fosse entregue ao SD-MARCIO. Também pediu que
entregasse o dinheiro do envelope aos SD-F'N BEDATTI, TOLENTINO e PEREIRA,
pois estava devendo dinheiro a eles. No domingo, entreguei o dinheiro ao SD-FN
BEDATTI e TOLENTINO, deixando o restante ·e com o SD-FN CAIO para que ele
entregasse ao SD-FN PEREIRA; já que eu estaria. de serviço no dia seguinte e não
conseguiria entregá-lo. Depois de uma semana, ouvi comentários que o SD-FN
MURIA e tava vendendo cédulas falsas. Com isso, fui falar com ele e perguntei se
aquele dinheiro que ele me entregou no envelope era falso e ele disse que sim, que o
SD-FN BEDATTI, TOLENTINO e PEREIRA compraram, mas que eu não deveria
me meter no assunto. Fiquei preocupado e disse pra ele que não queria meu nome
envolvido, já que eu tinha lhe feito um favor, sem saber do que se tratava. Depois
disso não tive mais contato com ele, porém o via comentários. Perguntado: O Sr.
saberia dizer o valor das cédulas comercializadas bem como quanto era cobrado
por elas? Respondido: Observei que eram notas de cem, mas não sei por quanto
eram compradas.”.
O testemunho do referido Soldado-FN guarda harmonia e coerência
com o depoimento do Soldado-FN CAIO GONÇALVES DE OLIVEIRA.
Transcrevemos.
Excerto do depoimento de Caio Gonçalves de Oliveira perante a autoridade
policial (Evento 1, Doc. 2, fls. 54-54 - IPM):
“Perguntado: Tem conhecimento sobre a ocorrência de transação de cédulas falsas
a bordo? Respondido: Sim. Perguntado: O Sr. teve alguma participação em compra
e venda ou entrega de cédulas a alguém, bem como sabe quem estaria envolvido?
Respondido: Um dia eu e o SD-FN REIS estávamos no alojamento deitados em
nossas camas quando o SD-FN MURIA chegou trazendo um envelope. Ele estava
7000568-35.2022.7.00.0000
40001350891 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/05/2023, 00:36
:: 40001350891 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4852ba82a73eeb...
24/26
de paisano e pediu ao SD-FN REIS que entregasse o dinheiro que estava nesse
envelope ao SD-FN BEDATTI, TOLENTINO e PEREIRA. Eram quinhentos reais
para o SD-FN TOLENTINO, quinhentos reais para o SD-FN BEDATTI e mil reais
para o SD-FN PEREIRA. Daí eu não lembro se eu mandei uma mensagem via
whatsapp para o SD-FN PEREIRA dizendo que tinha um dinheiro para entregá-lo,
deixado pelo SD-FN MURIA, ou se foi ele que me mandou uma mensagem e eu
aproveitei para tocar no assunto. Ele me perguntou: ‘o SD-FN REIS está a bordo?’.
Respondi que sim, o SD-FN REIS estava com a parada dele e que o SD-FN REIS
entraria de serviço. O SD-FN PEREIRA então pediu para eu pegar a parte dele
com o SD-FN REIS a fim de entregá-lo depois. Dias depois, vi o SD-FN MURIA
oferecendo cédulas falsas a alguém que não me recordo, pois isso já faz algum
tempo. Também não lembro da quantia oferecida. Então pensei que provavelmente o
dinheiro do envelope entregue aos SD-FN BEDATTI, TOLENTINO E PEREIRA
poderia ser falso. Um outro dia, na fila do rancho, o SD-FN BEDATTI veio falar
comigo que se me perguntassem algo sobre as notas falsas era pra eu dizer que não
sabia de nada. Perguntado: Tem algo mais a acrescentar? Respondido: Depois do
ocorrido com o CB ALMIR, o SD-FN MURIA me chamou no alojamento quando eu
estava deitado e me contou que foi o SD-FN TOLENTINO que trocou a cédula de
cem reais falsa com o SD-FN CAVALCANTE por duas cédulas de cinquenta reais.
Eu disse a ele que não era para me envolver, pois eu não tinha nada haver com
isso”. (grifos nossos)
Portanto, o que de fato ocorreu foi que as cédulas encontradas no
interior do armário do apelado ROBERT JUNIOR RODRIGUES BEDATTI teriam
sido adquiridas pelo apelado de maneira consciente, pagando metade do valor, com
BRUNO DA LUZ MURIA, no interior da OM, o que se lastreia no depoimento de
diversas testemunhas.
Data venia aos entendimentos contrários, caminhou mal o julgador de
primeira instância ao dar guarida a uma versão defensiva falaciosa e
desacompanhada de mínima comprovação, em contraponto às demais provas dos
autos, aplicando a máxima do in dubio pro reo de maneira equivocada.
A descoberta das cédulas falsas na carteira de ROBERT JUNIOR
RODRIGUES BEDATTI, que se encontravam no interior do armário, durante a
inspeção no quartel, não foi coincidência, muito menos tem origem ou deriva da
suposta venda de uns óculos em uma festa “rave”, conforme versão estapafúrdia e
fantasiosa criada pelo apelado em seu interrogatório.
As notas falsas encontradas e apreendidas em poder do apelado têm
origem no negócio espúrio entabulado entre ROBERT JUNIOR RODRIGUES
BEDATTI e BRUNO DA LUZ MURIA, de compra e venda de moedas falsas,
operacionalizada, ostensivamente, por este no interior do quartel, conforme se
depreende do relato da testemunha, conforme foi amplamente demonstrado no item
3.2.
7000568-35.2022.7.00.0000
40001350891 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/05/2023, 00:36
:: 40001350891 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4852ba82a73eeb...
25/26
Assim, como mencionado anteriormente, o próprio Juízo deixa
transparecer sua incredulidade – compreensível incredulidade – em relação à versão
estapafúrdia e fantasiosa do apelado, de que a origem das 2 (duas) notas falsas
encontradas em sua posse decorrem da comercialização de uns óculos de sua
propriedade em uma festa “rave”, que merece ser novamente reproduzida.
“Por esse prisma, ainda que a versão apresentada pelo réu, que teria recebido a
quantia de R$ 200,00 ao vender um óculos em uma festa 'rave' dias antes, não seja
totalmente plausível, também não podemos dizer que tal narrativa dos fatos seja
impossível de ter acontecido tal como por ele apresentada, que como bem pontuado
pela DPU em suas alegações orais” (negritos nossos)
Verifica-se, a toda evidência, que a versão dada pelo apelado é
totalmente infundada e não encontra nenhum elemento, mesmo que indiciário, que
ateste sua verossimilhança.
Toda a instrução é harmônica com a conclusão de que o ex-Soldado-
FN ROBERT JUNIOR RODRIGUES BEDATTI incorreu no delito de moeda falsa
ao adquirir e portar, guardar, manter em sua posse cédula sabidamente falsa,
adquirida do ex-Soldado-FN BRUNO DA LUZ MURIA, não havendo a dúvida
razoável que consta na sentença vergastada, conceito que foi, demasiadamente,
flexibilizado neste caso.
Inconteste a avaliação acerca da tipicidade e da ilicitude das condutas
perpetradas, sem que socorram aos acusados causas excludentes de culpabilidade,
passo à dosimetria da pena, do ex-Soldado-FN ROBERT JUNIOR
RODRIGUES BEDATTI e do ex-Soldado-FN BRUNO DA LUZ MURIA, que
pela semelhança de circunstâncias, faço em conjunto.
Na primeira fase, sopesando as circunstâncias do art. 69 do CPM, os
acusados são réus primários e não ostentam registros de transgressões e punições
disciplinares na vida militar, antes do licenciamento, do que se conclui não haver
algo desabonador que pese em seu desfavor, pelo que fixa-se a pena-base no mínimo
legal, detenção de 3 (três) anos de reclusão, na forma do art. 289, § 1º, do Código
Penal comum.
Na segunda fase, observa-se presente a atenuante da menoridade
relativa quanto ao réu BRUNO DA LUZ MURIA, pois o réu era, à época dos fatos,
menor de 21 anos (art. 72, inciso I, do CPM). Contudo, embora presente a aludida
atenuante, conforme vedação contida no art. 73 do Código Penal Militar, não é
possível reduzir a pena aquém do mínimo legal. E, além de vedação expressa
contida na lei penal militar, é nesse sentido o Enunciado Sumular nº 231 do STJ,
permanecendo a pena no quantum fixado de três anos.
7000568-35.2022.7.00.0000
40001350891 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/05/2023, 00:36
:: 40001350891 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4852ba82a73eeb...
26/26
Na terceira fase, não havendo causa especial de aumento ou de
diminuição de pena, permanece fixada a pena no patamar anteriormente fixado,
tornando-se definitiva, portanto, em 3 (três) anos de detenção.
Sem direito ao benefício do sursis em virtude do quantitativo da pena
superar 2 (dois) anos de pena privativa de liberdade, nos termos do art. 84 do
Código Penal Militar), devendo a pena ser cumprida em estabelecimento
prisional do sistema prisional comum.
Ausentes os requisitos da prisão preventiva, admite-se o direito de
recorrer em liberdade, com base no artigo 527 do Código de Processo Penal Militar.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso de
Apelação interposto pelo Ministério Público Militar, para cassar a sentença
absolutória e condenar o ex-Soldado-FN BRUNO DA LUZ MURIA e o ex-Soldado-
FN ROBERT JUNIOR RODRIGUES BEDATTI, como incursos no delito
capitulado no art. 289, § 1º, do Código Penal, às penas individualizadas de 3 (três)
anos de reclusão, a serem cumpridas em regime inicialmente aberto, com o direito
de recorrer em liberdade.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350891v21
e do código CRC d73869ba.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 5/5/2023, às 22:14:5
7000568-35.2022.7.00.0000
40001350891 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR